Tribunal: TJSP
Processo: 1123519-59.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Corretagem
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – INTERMEDIAÇÃO - CORRETAGEM - AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM DECLARATÓRIA VISANDO COMPENSAÇÃO DE VALORES – MATÉRIA PRELIMINAR. Requerida que aponta a ocorrência de cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide. Natureza do negócio entabulado que demanda prova eminentemente documental. Suficiente a instrução de prova documental a

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – INTERMEDIAÇÃO - CORRETAGEM - AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM DECLARATÓRIA VISANDO COMPENSAÇÃO DE VALORES – MATÉRIA PRELIMINAR. Requerida que aponta a ocorrência de cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide. Natureza do negócio entabulado que demanda prova eminentemente documental. Suficiente a instrução de prova documental a dimitir a controvérsia. Matéria preliminar afastada.

RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – INTERMEDIAÇÃO - CORRETAGEM - AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM DECLARATÓRIA VISANDO COMPENSAÇÃO DE VALORES – MÉRITO. Requerente que atuou na intermediação entre partes visando a perfectibilização de contrato no qual a requerida expediu carta de fiança bancária a favor de terceiro. Pleito de pagamento da comissão de corretagem à requerente, tendo em conta a aproximação e o resultado útil às partes envolvidas. Sentença de procedência. Apelo da requerida devedora. Prova nos autos da intermediação e resultado útil, o que torna devida a comissão de corretagem. De outra quadra, não há que se falar em quitação prévia dos valores em favor da requerente, pois os recursos pagos pela terceira tomadora da carta de fiança foram destinados ao pagamento de consultoria e assessoria jurídica, cujo objeto não se confunde com o da presente cobrança. Requerida que não comprova a alegada má-fé contratual por parte da requerente. Procedência. Sentença mantida. Recurso de apelação da requerida não provido, majorada a verba honorária advocatícia sucumbencial, de 10% ( dez por cento ) para 12% ( doze por cento ) sobre o valor da condenação, atento ao conteúdo do parágrafo 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000945742
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1123519-59.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ANXO
CAPITAL S.A., é apelado MERIT CORRETORA DE SEGUROS LTDA..
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente) E CLAUDIO HAMILTON.
São Paulo, 19 de novembro de 2020
MARCONDES D'ANGELO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1123519-59.2018.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 2/10
Recurso de Apelação no 1123519-59.2018.8.26.0100.
Comarca: São Paulo – Foro Central Cível.
19a Vara Cível.
Processo no 1123519-59.2018.8.26.0100.
Prolator ( a ): Juíza Renata Barros Souto Maio Baião.
Apelante ( s ): Anxo Capital Sociedade Anônima.
Apelado ( s ): Merit Corretora de Seguros Limitada.

VOTO No 48.607/2020.
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS – INTERMEDIAÇÃO - CORRETAGEM - AÇÃO
DE
COBRANÇA
CUMULADA
COM
DECLARATÓRIA
VISANDO COMPENSAÇÃO DE VALORES – MATÉRIA
PRELIMINAR.
Requerida
que
aponta
a
ocorrência
de
cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide.
Natureza
do
negócio
entabulado
que
demanda
prova
eminentemente documental. Suficiente a instrução de prova
documental a dimitir a controvérsia. Matéria preliminar afastada.
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS – INTERMEDIAÇÃO - CORRETAGEM - AÇÃO
DE
COBRANÇA
CUMULADA
COM
DECLARATÓRIA
VISANDO COMPENSAÇÃO DE VALORES – MÉRITO.
Requerente que atuou na intermediação entre partes visando a
perfectibilização de contrato no qual a requerida expediu carta de
fiança bancária a favor de terceiro. Pleito de pagamento da
comissão de corretagem à requerente, tendo em conta a
aproximação e o resultado útil às partes envolvidas. Sentença de
procedência. Apelo da requerida devedora. Prova nos autos da
intermediação e resultado útil, o que torna devida a comissão de
corretagem. De outra quadra, não há que se falar em quitação
prévia dos valores em favor da requerente, pois os recursos pagos
pela terceira tomadora da carta de fiança foram destinados ao
pagamento de consultoria e assessoria jurídica, cujo objeto não se
confunde com o da presente cobrança. Requerida que não
comprova a alegada má-fé contratual por parte da requerente.
Procedência. Sentença mantida. Recurso de apelação da requerida
não
provido,
majorada
a
verba
honorária
advocatícia
sucumbencial, de 10% ( dez por cento ) para 12% ( doze por cento
) sobre o valor da condenação, atento ao conteúdo do parágrafo 11
do artigo 85 do Código de Processo Civil.
Vistos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1123519-59.2018.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 3/10
Cuida-se de ação de cobrança de
comissão de corretagem cumulada com declaração de compensação
de valores, julgada procedente pela sentença de folhas 222/226,
condenada a requerida ao pagamento de R$ 34.276,89 ( trinta e
quatro mil, duzento e setenta e seis reais e oitenta e nove centavos ),
valor este já retido e depositado nos autos. Sucumbente, a requerida
deverá arcar com as custas e despesas processuais, ademais de
honorários advocatícios de 10% ( dez por cento ) sobre a
condenação.
Inconformada, recorre a requerida
objetivando a reforma do julgado ( folhas 248/262 ). Suscita,
preliminarmente, ter ocorrido cerceamento de defesa pelo
julgamento antecipado da lide. No mérito, alega, em suma, ter
ocorrido integral quitação dos valores devidos à requerente.
Apregoa superfaturamento do preço do negócio pela requerente,
visando beneficiar-se de comissão de corretagem indevida. Defende
que a condenação implica ao pagamento em duplicidade pelos
serviços prestados pela requerente, acarretando enriquecimento sem
causa e “bis in idem”. Ante a apregoada má-fé contratual da
requerente, pleiteia a reforma da sentença, para julgamento de
improcedência da ação.
Recurso
tempestivo,
devidamente
processado, preparado ( folhas 279/281 ) e respondido ( folhas
286/295 ), subiram os autos.
Manifestação da requerente ( folha
312 ) opondo-se à realização do julgamento virtual.
Este é o relatório.
Presentes os demais requisitos legais
de admissibilidade positivo, conhece-se do recurso.
Preliminarmente, a recorrente aponta
a ocorrência de cerceamento de defesa face ao indeferimento da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1123519-59.2018.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 4/10
produção de prova oral, ante o julgamento antecipado da lide.
A natureza da causa sobre negócio de
intermediação entre sociedades empresárias e cobrança de comissão
de corretagem importa na produção de prova eminentemente
documental.
E,
nesta
toada,
os documentos
carreados pelas partes se mostram suficientes para dirimir a
controvérsia, eis que demonstram, de forma clara, as obrigações
assumidas pelos envolvidos.
Por tais motivos, a conclusão é de ser
possível o julgamento antecipado da lide, como ocorreu, porquanto
desnecessária a realização de prova oral.
Resta, pois, afastada a matéria
preliminar.
Quanto ao mérito, trata-se de ação de
cobrança de comissão de corretagem, pela qual a requerente MERIT
CORRETORA DE SEGUROS LIMITADA assevera ter intermediado
negócio entre NTG NACIONAL TÉCNICA E GERENCIAMENTO
LIMITADA e a requerida ANXO CAPITAL SOCIEDADE ANÔNIMA.
Atento aos termos da inicial, a
requerente MERIT prestou serviços de assessoria jurídica e
corretagem em favor de NTG, aqui na condição de terceira, sendo
que NTG possuía delicada condição financeira, demandando
garantias e soluções para formulação de parcerias e obtenção de
clientes em seu ramo de atuação ( engenharia ).
Desta forma, visando sustentar a
atividade empresária de NTG, MERIT, formalizou a contratação de
ANXO, ora requerida, para a emissão de carta de fiança bancária.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1123519-59.2018.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 5/10
Da emissão da carta de fiança em
favor de NTG, a ANXO estipulou o preço de R$ 171.284,42 ( cento e
setenta e um mil, duzentos e oitenta e quatro reais e oitenta e dois
centavos ).
De seu turno, a carta fiança possuía o
valor de garantia de R$ 5.614.369,99 ( cinco milhões, seiscentos e
quatorze mil, trezentos e sessenta e nove reais e noventa e nove
centavos ).
Diante da aproximação entre NTG e
ANXO ( segundo o relatado na inicial ) MERIT receberia a quantia
de R$ 34.276,89 ( trinta e quatro mil, duzentos e setenta e seis reais e
oitenta e nove centavos ), o que equivale a 20% ( vinte por cento )
sobre o preço ajustado no contrato entabulado para a emissão da
carta de fiança.
A requerente segue na narrativa,
anotando que, conforme fossem realizados pagamentos do serviço (
emissão de carta de fiança ), em favor de ANXO, a requerida deveria
repassar o correspondente à corretagem.
Os valores concernentes ao serviço
prestados por MERIT, em favor de NTG, somaram R$ 207.565,57 (
duzentos e sete mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e
sete centavos ), sendo que, destes, R$ 36.181,15 ( trinta e seis mil,
cento e ointenta e um reais e quinze centavos ) foram destinados a
remuneração pela prestação de serviços, o restante o valor a ser
pago por MERT a favor de ANXO, como preço pela emissão de carta
de fiança.
Ocorre que a requerida teria deixado
de quitar o compromisso referente a comissão de corretagem.
A respeitável sentença recorrida
julgou procedente a ação para condenar a requerida ao pagamento
do valor exigido.
Irresignada,
recorre
a
vencida

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1123519-59.2018.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 6/10
alegando quitação da comissão de corretagem devido aos
pagamentos efetuados em favor da requerente por NTG.
Incontroversa a existência da relação
negocial, paira a dúvida sobre a obrigação da requerida em pagar
comissão de corretagem em favor da autora, ou, ao revés, como
defendido em contestação e no recurso de apelação, se tal
pagamento teria se dado em favor da requerente pela beneficiária da
emissão da carta de fiança, ou seja, por NTG.
Portanto, a requerente alega a
existência de dois liames contratuais distintos.
De um lado, teria sido contratada por
NTG para a prestação de serviços em assessoria jurídica visando
expansão da atividade empresarial.
De outro, ao aproximar NTG e a
requerida ANXO, a requerente possuiria direito a perceber comissão
de corretagem, devida por ANXO.
Constatado que o pagamento pela
emissão da carta de fiança a ser realizado pela autora ( na condição
de intermediária ), em favor da requerida, consistia em 03 ( três )
parcelas de R$ 57.128,14 ( cinquenta e sete mil, cento e vinte e oito
reais e quatorze centavos ), tendo já pago 02 ( duas ) parcelas até o
ajuizamento da ação.
A respeito, a requerente argumenta
não ter efetuado o repasse da terceira parcela, dada a ausência de
pagamento da corretagem pela requerida, proporcional às parcelas
já percebidas.
Assim, a requerente efetuou depósitos
visando garantir a obrigação, na totalidade do valor da última
parcela, pleiteando concessão de tutela provisória a obstar protesto

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1123519-59.2018.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 7/10
pela requerida.
A
tutela
de
urgência
restou
indeferida.
Analisados os elementos documentais
e as narrativas carreadas, o pleito é procedente.
A requerida defende ausência do
dever de arcar com a percentagem relativa a comissão de
corretagem, arguindo que os serviços prestados pela requerente
foram pagos por NTG, aqui terceira. Desta forma, a pretensão
condenatória encontraria óbice no princípio da vedação do
enriquecimento sem causa, pois a requente estaria visando receber
em duplicidade pelo serviço de intermediação.
Denota-se
que,
a
despeito
da
ausência de termo escrito, houve tratativas entre as partes
estabelecendo a comissão.
É o que indica o documento de folha
59, cuja correspondência eletrônica permite verificar a emissão de
mensagem por preposto da requerida, declarando:
“Olá Marcelo, boa tarde
Segue anexo a minuta da Carta
Fiança e o CCG da operação. A taxa para emissão ficou em
1,45% aa, com 20% de comissão.”
À
folha
83,
correspondência
eletrônica na qual preposto da requerida confirma que a regra geral
por ANXO é pagamento de 20% ( vinte por cento ) de comissão,
sendo que, na hipótese, deixou de efetuar pagamentos por não ter
acesso aos valores eventualmente pagos à requerente por NTG.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1123519-59.2018.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 8/10
A requerente acostou também ( folha
101 ) delaração prestada pela tomadora da carta de fiança, NTG,
segundo a qual pagou à MERIT o valor de R$ 171.384,41 ( cento e
setenta e um mil, trezentos e oitenta e quatro reais e quarenta e um
centavos ), referentes a intermediação, valores estes que
posteriormente deveriam ser transferidos por MERIT à ANXO.
As assertivas da requerida não são
comprovadas, ao revés, foram infirmadas pelos documentos
carreados.
Isto
porque,
a
documentação
acostada indica a efetiva prestação de serviços pela requerente em
favor da terceira NTG, cujo escopo suplantam a mera aproximação
com a requerida, entidade responsável pela emissão da carta de
garantia.
É possível vislumbrar inclusive a
atuação da requerente MERIT junto a eventuais clientes de NTG em
empreendimento novo ( vide folhas 41/55 ).
Os elementos de prova também
indicam ser praxe do ramo o pagamento de comissão pela emissora
de carta de fiança, em favor da empresa corretora intermediadora.
A
demandada
questionou
a
pertinência da cobrança suscitando o pagamento de tais valores pela
tomadora da carta ou seja, de NTG, diretamente a favor da
requerente, ademais de prátia eivada de má-fé pela requerente, por
superfaturar o preço da garantia, junto à tomadora. Assim, defende a
inexistência do dever de pagar a comissão de corretagem.
Ao contrário, à folha 107, constou a
“Proposta de Garantia” firmada entre NTG e a requerente, que se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1123519-59.2018.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 9/10
incumbiu de encetar esforços para a obtenção de garantia fiduciária
a permitir a realização de obra de engenharia pela contdratante
NTG.
O documento fixa o pagamento de
valores totais de R$ 207.565,57 ( duzentos e sete mil, quinhentos e
sessenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos ) em favor da
requerente, o que englobam o custo pela obtenção da carta de fiança
e, no item 02:

“2)
Esta
proposta
contempla a prestação de serviços de consultoria,
honorários, taxas e todos os impostos para viabilizar a
emissão da garantia.”
Desta forma, o valor sobressalente ao
custo efetivo da carta de fiança, pago por NGT à requerente, não
corresponde a comissão de corretagem, mas, antes, aos serviços
prestados a seu favor, que não se confundem, de forma exclusiva, à
aproximação visando emissão de documento pela requerida.
Resulta infirmada a assertiva de
prática de “overprice”, pela requerente, ou de má-fé contratual.
Por derradeiro, não há contradição
entre o presente “decisum” e o disposto pelo Venerando Acórdão
proferido por ocasião do julgamento do agravo de instrumento
número 2033081-42.2019.8.26.0000, que denegou a concessão de
tutela de urgência pleiteada pela ora requerente
O recurso mencionado de agravo de
instrumento possui espectro cognitivo não exauriente, em oposição
ao presente apelo, quanto mais, aqui apreciado após a formulação
do contraditório e apresentação de documentos pelas partes.
Concluindo: a negativa de pagamento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1123519-59.2018.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 10/10
da corretagem previamente ajustada não possui amparo fático ou
legal,
permanecendo
devida
a
remuneração,
diante
da
perfectibilização do negócio e o benefício econômico dele obtido.
Rejeitado o recurso, majora-se a
verba honorária sucumbencial com base no parágrafo 11 do artigo
85 do Código de Processo Civil, a favor dos patronos da requerente,
de 10% ( dez por cento ) para 12% ( doze por cento ) sobre o valor
da condenação.
Ante o exposto, afastada a matéria
preliminar, no mérito, nega-se provimento ao recurso de apelação,
majorada a verba honorária advocatícia sucumbencial com base no
parágrafo 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, nos moldes
desta decisão.

MARCONDES D'ANGELO
DESEMBARGADOR RELATOR